Tribunal: TJSP
Processo: 1007987-62.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE/VCMH E POR FAIXA ETÁRIA – Plano de saúde coletivo – Reajuste do plano acima dos índices autorizados pela ANS para planos de saúde individuais e familiares – Sinistralidade/Variação dos custos médicos e hospitalares que devem ser comprovados para possibilitar a aplicação de reajuste superior àquele autorizado – Reajuste abusivo –

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE/VCMH E POR FAIXA ETÁRIA – Plano de saúde coletivo – Reajuste do plano acima dos índices autorizados pela ANS para planos de saúde individuais e familiares – Sinistralidade/Variação dos custos médicos e hospitalares que devem ser comprovados para possibilitar a aplicação de reajuste superior àquele autorizado – Reajuste abusivo – Restituição dos valores pagos a maior. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – Mensalidade majorada em 89,07% quando a segurada completou 59 anos de idade – Contrato firmado após 2004 (dez faixas etárias de aumento) – Aplicação do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no nos Temas 1016 e 952 (observância das regras da resolução no 63/2003) – Aplicação do IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000 – o percentual de reajuste incidente sobre cada faixa etária deve considerar o valor já resultante do reajuste anterior (variação acumulada entre as dez faixas etárias) – Critério matemático previsto na Resolução Normativa no 63, não deve ser o único levado em consideração para apuração da abusividade do reajuste – Índice que implica em majoração excessiva, por ser desproporcional aos demais índices aplicados, implicando em clausula de barreira – Abusividade reconhecida – Aplicação dos índices da ANS até a apuração, em liquidação de sentença, por meio de perícia atuarial, às expensas da operadora, do índices aplicáveis para manutenção do equilíbrio atuarial – Precedente vinculante do STJ – Apelo parcialmente provido.